Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Para a configuração da organização criminosa não se exige a divisão formal de tarefas, ordem direta da liderança a todos os integrantes, ou mesmo esquema rígido de hierarquia, tampouco conhecimento e relacionamento entre todos os integrantes da organização. Porém, no caso, as regras não escritas, cuja vigência pode ser apurada na forma de agir dos membros, não atestaram as provas do vínculo entre eles ou a existência de estabilidade advinda do histórico de atuação da suposta organização criminosa, ou mesmo que os réus tinham conhecimento de participar de uma organização criminosa para a prática de crimes, de modo que a absolvição deve ser mantida.
II - Escorreita a condenação do réu pelo cometimento do crime de furto qualificado porque, do conjunto probatório, constata-se que participou da subtração de valores em conta bancária por meio de “invasão cibernética”.
III – Verificado que o réu é reincidente, inviável a fixação da pena no mínimo legal.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V - Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 44, II, do CP.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.